Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706155-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSILANE BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josilane Batista de Oliveira contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, rejeitou os embargos de declaração opostos pela exequente, ora agravante, limitando a expedição de requisições de pequeno valor ao teto de 10 (dez) salários mínimos, conforme Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 147967226 do processo n. 0706155-06.2023.8.07.0000). Nas razões recursais (ID 43871517), a agravante destaca que a Lei Distrital n. 6.618/2020 aumentou para 20 (vinte) salários mínimos o limite relativo às obrigações de pequeno valor devidas pelo Distrito Federal e suas entidades da administração indireta. Argumenta que a Lei Distrital n. 6.618/2020 não é formalmente inconstitucional, pois o tema referente ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e não gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se, no seu entendimento, de norma de índole meramente processual editada com base no art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Sustenta que não há no texto constitucional dispositivo que atribua iniciativa privativa ao Chefe do Poder Executivo para editar projetos de lei que dispõem sobre o patamar das obrigações de pequeno valor. Cita decisões proferidas no âmbito do STF que reconheceram a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Requer atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo para que seja determinada expedição de requisições de pequeno valor para pagamento da quantia que não ultrapasse o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 43871519). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Josilane Batista de Oliveira, ora agravante, contra o Distrito Federal, ora agravado. Na decisão que recebeu o processo, estabeleceu-se o seguinte (ID 146358061, autos de origem): [...] Cuida-se de cumprimento individual de sentença em face do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas, referente ao processo no 32159/97, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de 01.1996. O Sindicato não iniciou cumprimento coletivo da sentença. Custas recolhidas, conforme ID 145972635. 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 145972637), bem como a restituição das custas (ID 145972635) e determino a expedição de requisitórios. 3.1 – Quanto ao principal e custas, determino a expedição de ofício requisitório de precatório, em atenção ao art. 535, § 3o, I, do CPC, em favor de JOSILANE BATISTA DE OLIVEIRA, CPF 358.481.971-72 e a remessa à COORPRE para processamento e pagamento. 3.1.1 – Para tanto, após o transcurso do prazo para impugnação in albis, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer planilha atualizada dos cálculos, contendo os dados anexos, além de custas para ressarcimento. 3.2 – Quanto aos honorários do cumprimento de sentença, expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) no valor de 10% sobre o valor do débito principal, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04.549.858/00001-60, nos termos fixados no item 6, e, após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. 4. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial quanto à RPV ou caso seja constatado o devido pagamento, tem-se por cumprida a referida obrigação. Logo, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos. Caso necessário, intime-se o DF para juntada do comprovante de pagamento para fins de expedição. 5. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, desde já, defiro o sequestro de verbas para pagamento, via SISBAJUD na forma do art. 100, § 6o da Constituição Federal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham ao gabinete para sequestro, e subsequente expedição de alvará de levantamento. 6. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. AO CJU: Cadastre-se no polo ativo do processo o escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04.549.858/0001-60, como credor dos honorários de sucumbência. Intime-se a Fazenda Pública. Prazo: 30 dias. [...] Contra esse pronunciamento judicial, a exequente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados com os seguintes fundamentos (ID 147967226): [...] Cuida-se de embargos de declaração opostos pela exequente contra a decisão anterior. Requer a aplicação Lei Distrital no 6618/2020, que aumentou o teto da RPV. DECIDO. Não há omissão contradição ou obscuridade na decisão embargada. REJEITO os embargos. Em relação à aplicação da lei distrital indicada, o pedido deve ser indeferido. Explico. A Lei Distrital no 6618/2020 com projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida, alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos. Entretanto, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. Entende a jurisprudência nacional que as leis claramente inconstitucionais devem ser afastadas de sua aplicação, porquanto nulas. Tal fato resta retratado, em julgamento histórico do c. Supremo Tribunal Federal (PET 4656 / PB), em que se reconheceu a competência do c. Conselho Nacional de Justiça, para afastar aplicação de ato administrativo ou lei, reputados pelo referido Órgão como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição.” Em verdade, tem-se que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária a norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Assim, diante da nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. No caso, constata-se que o artigo 61, §1o, II, b, da Constituição da República, expressamente, versa ser privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias. Tal dispositivo é reproduzido no artigo 71, §1o, V, da LODF, “§1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V- plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Logo, constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, em mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Por todo o exposto, a legislação em comento não deve ser aplicada. Por fim, ressalta-se que não há decisão com efeito vinculando a ser observada no caso. As expedições das RPVs devem ser mantidas ao teto de 10 salários mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Aguarde-se a prazo conferido ao DF e prossiga-se conforme decisão anterior. AO CJU: Aguarde-se prazo conferido ao DF. [...] Diante disso, a exequente interpôs o agravo de instrumento em análise, no qual questiona o critério utilizado pelo Magistrado para estabelecer a expedição das requisições de pagamento. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107 (Tema n. 792 da repercussão geral), fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. No voto condutor do referido Recurso Extraordinário esclareceu-se que o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Nesta análise inicial dos autos originários, verifica-se que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância (acórdão proferido em 22/2/2017), o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes a benefício-alimentação. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. Dessa forma, a decisão condenatória transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital n. 6.618, de 8/6/2020, publicada no Diário da Câmara Legislativa em 17/6/2020 e no Diário Oficial do Distrito Federal n. 114 de 19/6/2020[1]. Nesse contexto, aplicando-se a tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, a nova lei não incide ao caso em tela. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, pois, neste juízo sumário, nota-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu sob a égide da antiga redação do art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 3.624/2005, que estabelecia o limite de 10 (dez) salários mínimos para pagamentos de obrigações definidas como de pequeno valor. Também não se constata perigo de dano à parte agravante, pois a decisão agravada não determinou que os requisitórios serão expedidos imediatamente. No processo em referência, ainda está em curso o prazo para que o executado apresente impugnação ao cumprimento de sentença. Por essas razões, não foram preenchidos os requisitos legais para antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A análise aprofundada da questão de mérito será realizada pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR-550836!buscarTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR.action. Acesso em: 16/2/2023.